Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. TEMAS 1.234 E 6 DO SUPREMO TRIBUNAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar os Temas 1234 e 6, editou duas Súmulas Vinculantes, nas quais se estabeleceu a necessidade de observância aos parâmetros e requisitos fixados nos Temas.
3. No Tema 1234 os pontos centrais definidos dizem respeito à competência para as ações sobre fornecimento de medicamento e à operacionalização dos processos dessa natureza. O tema ainda trouxe o conceito de medicamentos não padronizados. Assim, “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”.
4. Com relação à competência, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu que a Justiça Federal é competente para julgar as causas cujo valor do tratamento anual seja igual ou superior a 210 salários mínimos quando é requerido medicamento não incorporado pelo SUS, com registro na Anvisa. Ao passo que a Justiça Estadual é competente para julgar as causas de valor inferior a esse patamar. Todavia, o STF modulou os efeitos da decisão e determinou que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
5. No caso, a autora/apelada pretende o fornecimento dos medicamentos “pirfenidona” ou “nintendanibe”, que possuem registro na ANVISA, todavia não são incorporados pelo SUS porque não integra a política pública. O custo anual do tratamento da autora é estimado em R$ 354.306,72 (nintedanibe) e R$ 226.166,04 (pirfenidona). A ação foi ajuizada em 09/09/2024, data anterior à publicação da ata do julgamento do Tema 1.234 (19/09/2024). Logo, sob qualquer perspectiva, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual.
6. Por sua vez, o Tema 6 (RE 566471, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Julgamento: 26/09/2024, Publicação: 28/11/2024) estabeleceu critérios para a concessão de medicamentos.
7. A ideia central de ambos os temas é que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS. A concessão é excepcional e só pode ocorrer se o requerente comprovar que: a) o fornecimento foi negado administrativamente pelo SUS; b) há ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, na ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; c) não há substitutos entre os medicamentos já fornecidos pelo SUS; d) há evidências científicas da eficácia e segurança no uso do medicamento; e) o medicamento é indispensável no tratamento d condição de saúde; f) a incapacidade financeira de adquirir o medicamento por conta própria. Ao analisar o item “b” (ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação), o juiz não pode adentrar no mérito do ato administrativo, a análise deve ser restrita às circunstâncias do caso concreto e à legislação de regência.
8. O processo foi encaminhado ao NATJUS, que elaborou Nota Técnica em que concluiu que a demanda é “justificada com ressalvas”.
9. A negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa pela ausência de incorporação pela CONITEC não pode impedir o acesso da apelada ao medicamento. Conforme reconhecido pelo próprio Distrito Federal a não recomendação de incorporação pela CONITEC baseia-se apenas no custo do produto, o que não justifica a negativa, pois não afasta as evidências científicas sobre a eficácia do remédio.
10. O Distrito Federal confirma que não existem alternativas padronizadas especificamente para a doença em questão e que evidências científicas demonstram o benefício no uso de antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona), principalmente no retardo da progressão da doença, na redução da frequência de exacerbações agudas e, até mesmo, na redução da mortalidade.
11. Por fim, a autora demonstrou, de maneira satisfatória, sua incapacidade financeira, conforme documentos que atestam sua situação econômica em contraste com o custo estimado do medicamento pleiteado.
12. Nesse contexto, o acervo probatório indica que foram cumpridos os requisitos exigidos para o fornecimento pelo réu do medicamento pleiteado pela autora.
13. Conforme estabelecido no Tema 1.234, o ressarcimento das condenações impostas aos estados e ao Distrito Federal pela União será feito mediante repasse fundo a fundo. Dessa forma, foi editada a Portaria GM/MS n. 6.212/2024, que dispõe sobre regras procedimentais para o ressarcimento interfederativo relativo a valores financeiros despendidos decorrentes de ordens judiciais referentes a fornecimento de medicamentos. O Distrito Federal não necessita da intervenção judicial para postular o ressarcimento.
14. Dessa forma, o acórdão está em consonância com o entendimento do STF no Tema 1.234 e deve ser mantido.